Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702552-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com requerimento de liminar impetrado por André Pereira dos Santos contra ato administrativo atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Alega que foi nomeado para o cargo de professor de educação básica – psicologia e a autoridade impetrada se recusou a reduzir a carga horária de quarenta (40) horas semanais para vinte (20) horas semanais. Considera ter direito à redução e defende a urgência da medida com base no argumento de que a posse deverá ocorrer até 26 de janeiro de 2024. Requer liminarmente que a autoridade impetrada aceite a redução da carga horária e permita a posse no cargo. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O edital n. 31, de 30 de junho de 2022, que tornou pública a realização do concurso, estabeleceu que a jornada de trabalho para o cargo de professor de educação básica da carreira magistério público é de oito (8) horas diárias e de quarenta (40) horas semanais. A exigência é de conhecimento de todos os candidatos desde a publicação, que ocorreu em 1o de julho de 2022 (id 55204596, p. 2). A nomeação do impetrante para o cargo ocorreu em 27 de dezembro de 2023, conforme a edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) n. 241 (id 55204607). O art. 17 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, determina que a posse deve ocorrer no prazo de trinta (30) dias. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de redução de carga horária em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista